Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701668-61.2020.8.07.9000 Agravante(s) COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Agravado(s) JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão (ID origem 74001493) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra José Cândido do Amaral Filho, indeferiu o pedido de “penhora no rosto dos autos da ação de divórcio no 0734712-28.2018-8.07.0016; que tramita na 7a Vara de Família de Brasília eis que não vislumbro nenhuma utilidade na penhora em razão de que na ação de divórcio haverá somente a partilha dos bens, sem nenhum proveito econômico. Realizada a partilha o exequente poderá verificar os bens que caberá ao executado e promover indicação adequada”. Em suas razões recursais (ID 20964059), a agravante sustenta, em suma, que a viabilidade da penhora no rosto dos autos da aludida ação de divórcio, na qual o devedor figura como parte. Para tanto, argumenta que teria realizado pedido “de penhora e avaliação do imóvel de matricula n°31279, de propriedade do Agravado JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO e sua esposa MARIA AUXILIADORA DA SILVA AMARAL, cujo imóvel está hipotecado para a Caixa Econômica Federal. Anota que esta terceira informou que estaria se divorciando do devedor nos autos do processo n. 0734712-28.2018-8.07.0016; “que tramita na Sétima Vara de Família de Brasília do TJDF”. Pontuou, assim, que optou por desistir da penhora do aludido imóvel, para evitar a constrição sobre eventual bem de família, e pedir apenas a constrição no rosto dos autos de “direitos creditórios que o devedor possui na ação de divórcio de no 0734712-28.2018-8.07.0016; que tramita na Sétima Vara de Família de Brasília do TJDF, até o limite da Execução”. Discorre sobre a urgência da medida constritiva vindicada. Esclarece que já teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização de patrimônio do devedor. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, preliminarmente, antecipação da tutela recursal, para “o fim de deferir liminarmente a penhora no rosto dos autos, sobre a expectativa de direito que o Agravado JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO possui advindos da futura partilha em ação de divórcio no 0734712-28.2018-8.07.0016; que tramita na Sétima Vara de Família de Brasília do TJDF”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 20964061). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não se verifica, ao menos neste instante, a urgêcncia na medida constritiva vindicada. Isso porque, como bem ressaltado pelo douto Juízo a quo, não se verifica a necessidade imediata de eventual penhora de direitos creditórios do devedor sobre eventual partilha a ser realizada na ação de divórcio. Isso porque, uma vez realizada a repartição do patrimônio do ex-casal, será possível, então, que o credor adequadamente indique o bem do devedor, ou direito que entender pertinente, à penhora, nos próprios autos do feito executivo, como preleciona o art. 831 e seguintes do CPC. Logo, não observada urgência na análise do tema, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva, ressalvando-se qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso. Registre-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora .